Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO JUDICIAL DE DIREITO DE RESPOSTA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL DE QUEM RESPONDA PELO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA LEGAL DE NOTIFICAÇÃO MEDIANTE CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO (ART. 3o DA LEI No 13.188/2015). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. INTERVENÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL EM FASE RECURSAL EM NOME DE CITADO POR EDITAL. FIXAÇÃO DEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA.
1. É a Lei no 13.188/2015 que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, a qual define procedimento de natureza bifásica da pretensão à resposta.
2. Segundo a Lei no 13.188/2015, o procedimento bifásico se consubstancia, em primeiro lugar, no exercício extrajudicial da pretensão de exercício de direito de resposta (art. 3o da Lei no 13.188/2015), a ser realizado no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias contado data da publicação vergastada, mediante correspondência com aviso de recebimento dirigida ao veículo de comunicação ou a quem por ele responda. Caso infrutífera a tentativa de exercício extrajudicial (administrativa ou amigável) do direito de resposta, está configurado, em segundo lugar, o interesse jurídico para a busca de providência pelo Poder Judiciário por meio de ação judicial (art. 5o da Lei no 13.188/2015), desde que decorrido prazo de 7 (sete) dias sem que o veículo de comunicação promova o direito de resposta pretendido na via extrajudicial. É relevante salientar que o STF, em julgamento da ADI no 5418 (Re. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 24/05/2021), no exame da constitucionalidade de dispositivos da Lei no 13.188/2015, não declarou a inconstitucionalidade do referido procedimento bifásico de exercício da pretensão de direito de resposta.
3. Nesse contexto normativo, a apelante não tem razão quando pretende afirmar a validade de comunicação eletrônica (por e-mail) dirigida ao apelado como suficiente para preencher o requisito legal previsto no art. 3o da Lei no 13.188/2025, diante do insucesso de notificação por aviso de recebimento encaminhada.
4. A Lei no 13.188/2015, diferentemente do diploma normativo anterior (Lei no 5.250/1967), veio a vigorar em contexto com peculiaridades de um panorama civilizatório digital e eletrônico, mas ainda assim exigiu, para a perfectibilização da fase extrajudicial da pretensão de resposta e para a viabilização de eventual ação judicial, a comunicação mediante correspondência com aviso de recebimento (notificação via AR), sem contemplar expressamente a possibilidade de meios eletrônicos de notificação. Assim, uma vez não atendida a determinação legal de notificação por AR, está ausente o interesse processual da autora apelante para a propositura de ação judicial de exercício de direito de resposta quando, na fase extrajudicial, a comunicação que se pretende dizer válida é a realização por e-mail dirigido ao responsável pelo veículo de comunicação.
5. Ausente o interesse processual para o procedimento judicial de direito de resposta, escorreita a sentença em que extinto o feito sem resolução de mérito (arts. 485, I, do CPC c/c 3o e 5o da Lei no 13.188/2015).
6. Em face da intervenção da Curadoria Especial na fase recursal, por meio da apresentação de contrarrazões em nome do apelado citado por edital, é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, o que deve ocorrer, no caso, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), uma vez que o valor da causa é baixo e não há proveito econômico decorrente da causa.
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal.